Tribunal: TJBA
Processo: 8007836-85.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007836-85.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELADO: CLODOALDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR Advogado(s):ERIC AQUINO NOBREGA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO EXECUTIVA QUE RESTOU RECONHECIDA INDEVIDA PELO FISCO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS (r$ 2.000,00) COM ATENÇÃO AOS PRINCÍOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL FUNDADA EM AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO TAMBÉM DESMERECEDOR DE ACOLHIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007836-85.2021.8.05.0146, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada CLODOALDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA